Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702053-43.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL, CARLOS FURTADO GONCALVES, MARCOS AURELIO LIMA NEVES, OZIAS VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Simone Estela de Oliveira do Brasil, Carlos Furtado Gonçalves, Marcos Aurélio Lima Neves e Ozias Vieira da Silva impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos imputados aos membros da Comissão Eleitoral Central e ao Governador do Distrito Federal, consistentes no reconhecimento do resultado democrático das eleições para direção da Escola Técnica de Brasília e na nomeação dos eleitos. Sustentam que as eleições de diretores e vices no sistema público de educação do Distrito Federal rege-se pela Lei Distrital 4.751/12, que estabelece eleições pelo voto direto, secreto e na proporção de 50% dos votos para professores e 50% dos votos para pais, estudantes e responsáveis. Afirmam que ocorreram irregularidades na lista de votação elaborada pela Secretaria da ETB, que não foi homologada pela comissão local, o que ofende os arts. 48 e 49 da Lei Distrital 4.751/12 e os itens 10.9 e 14.3.2 do Edital n. 45 de 1/10/2019 da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aduzem que estudantes do estágio supervisionado e alguns professores não puderam votar porque não tiveram o nome incluído na lista de votantes. Argumentam que estudantes infrequentes participaram da votação, o que ofende o art. 3o da Lei Distrital 4.751/12. Asseveram que houve duplicidade de lista de votantes, com alunos que constavam em mais de uma das turmas, o que permite mais de um registro de voto por aluno. Tecem considerações sobre a contagem de votos e afirmam que “em uma eleição apertada, em que a diferença foi de 0,52%, não há margem para dúvidas de que as citadas irregularidades prejudicaram e alteraram o resultado das eleições.” Ao final requerem: “56. Por todo o exposto, requer: [...] b) a concessão da medida liminar, inaldita altera parte, a fim de revogar o ato coator que reconheceu o resultado da eleição e indeferiu os recursos (doc. 07) e o ato coator que nomeou os servidores Jackes Ridan da Silva Guedes e José Carlos Ramos para a Direção da Escola Técnica de Brasília (doc. 08); c) Ainda em sede de medida liminar inaldita altera parte, após a revogação dos atos coatores, requer ao juízo a imediata determinação para, em conformidade com o art. 42 da Lei Distrital no. 4.751/12 seja convocada novas eleições no prazo de 20 dias, com a escolha de uma direção pro tempore pelo Conselho Escolar;” Preparo – id. 13984809/13984810. É o relatório. Decido. Os impetrantes formulam pedido de concessão de liminar para revogar os atos administrativos apontados como coatores, porque ofenderam a legislação que regulamenta o procedimento de eleições. Inicialmente, importante tecer considerações sobre a diferença entre revogação e anulação de ato administrativo. A revogação de um ato administrativo configura-se ato discricionário da Administração Pública, após análise de conveniência e oportunidade. Portanto, o Poder Judiciário não detém competência para revogar atos administrativos. Por sua vez, a anulação ou invalidação consiste no desfazimento do ato administrativo por vício de validade, por ser o ato ilegal. Assim, o Poder Judiciário pode anular o ato administrativo quando constado vício em seus elementos ou por ofensa à legalidade. Nesse sentido, esclarecedora a lição de José dos Santos Carvalho Filho no Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, págs. 154/166: “2. Conceito e Pressuposto Firmadas as linhas que caracterizam a invalidação, podemos conceituá-la como sendo a forma de desfazimento do ato administrativo em virtude da existência de vício de legalidade. O pressuposto da invalidação é exatamente a presença do vício de legalidade. Como já examinamos, o ato administrativo precisa observar seus requisitos de validade para que possa produzir normalmente os seus efeitos. [...] 3. Quem Pode Invalidar Inquinado o ato de vício de legalidade, pode ele ser invalidado pelo Judiciário ou pela própria Administração. [...] O ordenamento jurídico constitucional indica hipóteses em que se pode encontrar o suporte da garantia de ser levado ao Judiciário questionamento sobre atos administrativos ilegais: o mandado de segurança (art. 5o, LXIX); a ação popular (art. 5o, LXIII); a ação civil pública (art. 129, III); e, sobretudo o princípio que assegura o recurso ao Judiciário quando haja lesão ou ameaça ao direito do indivíduo, consagrado no art. 5o, XXXV. [...] Por outro lado, a Administração pode invalidar seus próprios atos. Dotada do poder de autotutela, não somente pode, mas também deve fazê-lo (com as ressalvas que adiante serão vistas), expungindo ato que, embora proveniente da manifestação de vontade de algum de seus agentes, contenha vício de legalidade. [...] XII Revogação 1 Conceito É o instrumento jurídico através do qual a Administração Pública promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Trata-se de um poder inerente à Administração. Ao mesmo tempo em que lhe cabe sopesar os elementos de conveniência e oportunidade para a prática de certos atos, caber-lhe-á também fazer a mesma avaliação para retirá-los do mundo jurídico. Na verdade, não se poderia mesmo conceber que alguns atos administrativos perdurassem infinitamente no universo jurídico, contrariando critérios administrativos novos, os quais, embora supervenientes, passem a refletir a imagem do interesse público a ser protegido. [...]” Assim, recebo o pedido formulado como de anulação dos atos administrativos questionados, por ofensa à Lei Distrital 4.751/12. Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do pedido liminar. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [...] § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” (g.n.) O art. 273 do CPC/73, atual art. 300 do CPC/15, estabelece no §3o que a tutela de urgência não será deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Na hipótese dos autos verifica-se que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso deferido o pedido liminar de anulação dos atos administrativos impugnados. Isso porque a anulação de um ato administrativo gera efeitos ex tunc o retirando do mundo jurídico, de forma que dele não surgirá qualquer direito, conforme ensina a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho no Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 160: “6. Efeitos A invalidação opera ex tunc, vale dizer, “fulmina o que já ocorreu, no sentido de que se negam hoje os efeitos de ontem”. É conhecido o princípio segundo o qual os atos nulos não se convalidam nem pelo decurso do tempo. Sendo assim, a decretação da invalidade de um ato administrativo vai alcançar o momento mesmo de sua edição. Isso significa o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram do ato inválido, com o que as partes que nelas figuraram hão de retornar ao status quo ante. Para evitar a violação do direito de terceiros, que de nenhuma forma contribuíram para a invalidação do ato, resguardam-se tais direitos da esfera de incidência do desfazimento, desde que, é claro, se tenham conduzido com boa-fé.” A anulação dos atos administrativos impugnados, conforme pleiteado pelos impetrantes, demanda a observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva das autoridades coatoras. Assim, diante do risco de irreversibilidade da medida, indefere-se o pedido liminar, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. NÃO-DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. A antecipação dos efeitos da tutela reclama a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência do perigo de irreversibilidade da medida. Ausentes qualquer dos requisitos, é de se indeferir o pedido. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 670338, 20130020010878AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2013, publicado no DJE: 19/4/2013. Pág.: 136) “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MÁ-FÉ DO ADMINISTRADO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REESTABELECIMENTO A CARGO MILITAR. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO. VEDAÇÃO LEGAL. 1. Uma vez constatada a má-fe do administrado, por meio de processo administrativo regular, não há se falar em prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo 54 da Lei n° 9.784/1999, para a própria Administração anular ato administrativo viciado que o tenha beneficiado. 2. A desproporcionalidade ou não da anulação de ato administrativo e a legalidade do processo administrativo disciplinar devem ser analisadas pelo juiz natural da causa, quando se fizer necessária dilação probatória. 3. A antecipação da tutela consiste na concessão de uma medida buscada pela parte antes do pronunciamento final do juiz, a teor do artigo 273 do CPC. Ainda que eventualmente presentes a verossimilhança e o periculum in mora, não se concede a antecipação da tutela para fins de restabelecimento de benefício se verificada a irreversibilidade da medida (CPC, art. 273, § 2o) ou que seu objeto esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92). 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, mostra-se possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, desde que não importe inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos exatos termos dos artigos 1o e 2o-B da Lei n 9.494/97. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 642989, 20120020179353AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2012, publicado no DJE: 8/1/2013. Pág.: 70 – G.N.) Isso posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora